Tribunal: TJSP
Processo: 1007908-46.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ÇÃO DE AÇÕES DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BASE PARA APURAÇÃO DOS VALORES DAS AÇÕES. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. SÚMULA N.o 371 DO STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO REPETITIVO N.o 1.301.989/RS. Os contratantes do plano de expansão têm direito de demandar a sucessora da empresa de telefonia com a qual contrataram o plano de expansão, que lhes dava o direito de recebimento de ações daquela companhia.
Contratação realizada sob a égide do Código Civil anterior. Decorrido menos da metade do prazo quando da entrada em vigor do novo Código Civil. Exegese do art. 2.028 do CC. Aplicação do prazo atual de dez anos. Prescrição inocorrente. Nos contratos de participação financeira firmados entre a Telesp e o adquirente de linha telefônica, é direito do assinante-acionista receber a quantidade de ações correspondente ao seu valor patrimonial apurado com base no balancete do mês da respectiva emissão das ações (Súmula n.o 371 do STJ), acrescido de todas as vantagens que seriam pagas caso as ações tivessem sido subscritas regularmente.
Complementação que deve ser apurada em liquidação de sentença, com observação de que a impossibilidade de emissão de ações deve ensejar a conversão da obrigação em perdas e danos.
Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007908-46.2014.8.26.0602; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Gilberto Leme

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/01/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. AÇÕES DA TELESP. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BASE PARA APURAÇÃO DOS VALORES DAS AÇÕES. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. SÚMULA N.o 371 DO STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

Ementa:
PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. AÇÕES DA TELESP. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BASE PARA APURAÇÃO DOS VALORES DAS AÇÕES. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. SÚMULA N.o 371 DO STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO REPETITIVO N.o 1.301.989/RS. Os contratantes do plano de expansão têm direito de demandar a sucessora da empresa de telefonia com a qual contrataram o plano de expansão, que lhes dava o direito de recebimento de ações daquela companhia.
Contratação realizada sob a égide do Código Civil anterior. Decorrido menos da metade do prazo quando da entrada em vigor do novo Código Civil. Exegese do art. 2.028 do CC. Aplicação do prazo atual de dez anos. Prescrição inocorrente. Nos contratos de participação financeira firmados entre a Telesp e o adquirente de linha telefônica, é direito do assinante-acionista receber a quantidade de ações correspondente ao seu valor patrimonial apurado com base no balancete do mês da respectiva emissão das ações (Súmula n.o 371 do STJ), acrescido de todas as vantagens que seriam pagas caso as ações tivessem sido subscritas regularmente.
Complementação que deve ser apurada em liquidação de sentença, com observação de que a impossibilidade de emissão de ações deve ensejar a conversão da obrigação em perdas e danos.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000026067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007908-46.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, é apelada CLEIDE MARIA
VALENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1007908-46.2014.8.26.0602
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Telefônica Brasil S/A
Apelada:
Cleide Maria Valentim
Juiz sentenciante: Marcio Ferraz Nunes
PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. AÇÕES
DA
TELESP.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
PASSIVA. OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES
DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
BASE
PARA
APURAÇÃO
DOS
VALORES
DAS
AÇÕES.
BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO.
SÚMULA N.o 371 DO STJ. CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS. RECURSO REPETITIVO N.o
1.301.989/RS. Os contratantes do plano
de expansão têm direito de demandar a
sucessora da empresa de telefonia com a
qual contrataram o plano de expansão,
que lhes dava o direito de recebimento
de ações daquela companhia.
Contratação realizada sob a égide do
Código Civil anterior. Decorrido menos
da metade do prazo quando da entrada em
vigor do novo Código Civil. Exegese do
art. 2.028 do CC. Aplicação do prazo
atual de dez anos. Prescrição inocorrente. Nos contratos de
participação financeira firmados entre
a Telesp e o adquirente de linha
telefônica, é direito do assinante-
acionista receber a quantidade de ações
correspondente ao seu valor patrimonial
apurado com base no balancete do mês da
respectiva emissão das ações (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n.o 371 do STJ), acrescido de todas as
vantagens que seriam pagas caso as
ações
tivessem
sido
subscritas
regularmente.
Complementação que deve ser apurada em
liquidação de sentença, com observação
de que a impossibilidade de emissão de
ações deve ensejar a conversão da
obrigação em perdas e danos.
Recurso desprovido, com observação.
VOTO N.o 24.856

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 152/154, publicada em
30.6.15 (fl. 156), proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer precedida de ação cautelar, que julgou
procedente o pedido inicial para condenar a ré a indenizar
a autora de acordo com todas as vantagens que teria
experimentado caso o contrato tivesse sido regularmente
cumprido, inclusive com os eventuais reflexos causados
pela incorporação,
cisão
ou fusão
societária, cujos
valores deverão ser apurados em fase de liquidação, com
juros de mora a partir da citação, além de custas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados
em R$
1.000,00.

Recorre
a
ré
para
buscar
a
improcedência da ação. Invoca preliminar de ilegitimidade
passiva e ativa. No mérito, alega ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição. Argumenta que a autora sequer apresentou
cálculo dos valores pretendidos, limitando-se a transcrever decisões que não correspondem ao caso concreto. Assevera que, a partir de
28.6.94,
a
concessionária não tinha mais o dever de entregar ações
àqueles que aderiram aos seus planos de expansão no
tocante às plantas comunitárias de telefonia. Aduz que a
jurisprudência é no sentido de que é válida a cláusula
contratual que impunha a doação à concessionária de
serviço público de todo o patrimônio afetado à extensão da
rede de telefonia sem a respectiva previsão de devolução
dos valores investidos pelos usuários nos contratos de
adesão ao sistema telefônico. Suscita impossibilidade de
inversão do ônus da prova automático. Ressalta que em caso
de conversão em indenização de qualquer direito acionário,
deverá ser considerado para cálculo dos valores o
entendimento do STJ (REsp n.o 1025298/RS).
Recurso tempestivo, com preparo e sem
resposta. Anota-se que em julgamento anterior proferido
por esta Câmara, o recurso não foi conhecido por entender
haver prevenção da 4.a Câmara de Direito Privado (fls.
201/207).
Contudo,
suscitado o conflito negativo de
competência pela 4.a Câmara de Direito Privado, foi
estabelecida a competência desta 35.a Câmara de Direito
Privado, razão pela qual somente nesta data está sendo
julgado o presente recurso.
É o relatório.
Narra
a
autora
ter
adquirido,
em
26.9.94, linha telefônica da Telesp, sucedida pela ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através de contrato de participação financeira, denominado
plano expansão, que lhe dava o direito a certo número de
ações
da
companhia
telefônica,
contudo
não
foi
integralizada em seu nome a quantidade correta. Diante
disso, em 10.2.12, ajuizou ação cautelar preparatória para
a
exibição
do
contrato,
necessárias
para
eventual
ajuizamento da ação principal (cumprimento de sentença)
para posterior habilitação na Ação Civil Pública n.o
0632533-62.1997.8.26.0100,
intentada
pelo
Ministério
Público contra a TELESP. Nesta ação pretende a condenação
da ré ao cumprimento na forma contratada, ou, na
impossibilidade, o pagamento da indenização devida.
Inicialmente afasta-se a alegação de
ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista que devidamente comprovada a sua
condição de acionista,
conforme se verifica da radiografia do contrato emitida
pela ré (fl. 16).
Pois bem. No que tange a prescrição da
pretensão da autora, é incontroverso nos autos que a
contratação se deu em 26.9.94, sendo que a integralização
ocorreu somente em 31.12.97 (fl. 16), assim, ainda na
vigência do Código Civil de 1916.
Dessa forma, é aplicável à espécie a
regra de transição contida no art. 2.028 do atual Código
Civil, que dispõe: "Serão os da lei anterior os prazos,
quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, atualizando
THEOTÔNIO NEGRÃO, em nota ao art. 2.028 do Código Civil,
anota que “o texto estabelece dois requisitos para que
continue sendo aplicável ao prazo a lei velha: a) que ele
tenha sido reduzido pela lei nova; b) que, contado pela lei
velha, haja decorrido mais da metade do prazo. Não
observados esses requisitos, aplica-se o atual Código
Civil.” (Código Civil e legislação civil em vigor, 26.a
Ed., 2007, pág. 523, Saraiva)
Tratando-se
de
descumprimento
de
cláusula contratual que previa o reembolso pecuniário por
meio de emissão de ações da companhia telefônica, o prazo
aplicável é o decenal (art. 205 do novo Código Civil),
como também já decidiu Superior Tribunal de Justiça:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS.
177 DO CC/1916, 205 E 2.028 DO CC/2002. VALOR PATRIMONIAL
DA
AÇÃO.
APURAÇÃO.
CRITÉRIO.
BALANCETE
DO
MÊS
DA
INTEGRALIZAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
LEI
N.
11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
I. Nas demandas em que se discute o direito à
complementação de ações em face do descumprimento de
contrato de participação financeira firmado com sociedade
anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos
prazos previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e
artigos
205
e
2.028
do
Novo
Código
Civil.”
(REsp
repetitivo n.o 1.033.241-RS, 2.a Seção, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, j. 22.10.2008, DJe 5.11.2008)
Na hipótese vertente, verifica-se que
na data de entrada em vigor do novo Código Civil
(12.1.2003) ainda não havia transcorrido mais da metade do
prazo prescricional anterior de vinte anos (art. 177 do
CC), aplicável ao caso, pelo que deve ser considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo de dez anos do art. 205 do atual Código Civil,
contado a partir da data da sua entrada em vigor.
Assim, contado o prazo decenal a partir
da data da entrada em vigor do novo Código Civil em 2003,
expirou-se somente em 12 de janeiro de 2013.
Tendo em vista que houve anterior
ajuizamento de ação de exibição de documentos referente ao
presente
contrato,
em
10.2.12
(processo
n.o
0007440-70.2012.8.26.0602),
não se há de falar em prescrição. Alega a ré-apelante que não deve
responder pelas ações emitidas pela Telebrás, o que não
pode subsistir. Isso porque a Telesp Participações S/A
(antiga denominação da ré) foi constituída com o
patrimônio decorrente da cisão da Telebrás e as ações do
seu capital social foram emitidas em favor dos acionistas
daquela companhia. Assim, esses acionistas passaram a ter,
com relação à nova companhia que se resultou da cisão, um
número de ações equivalentes ao que possuíam antes.
Extrai-se dos contratos de participação
financeira que em 26.9.94, data da contratação, que a
autora pagou R$ 1.117,63 à ré. Ocorre que, conforme consta
da aludida radiografia, somente em 31.12.97, a companhia
telefônica, tomando por base o valor investido pela
usuária, emitiu 6.328 ações preferenciais em seu nome.
Impende observar que a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementação das ações referentes aos planos de expansão
da rede de telefonia das companhias telefônicas com
participação financeira dos usuários, firmou-se no sentido
de reconhecer o direito dos contratantes ao recebimento
das ações na data da adesão ao plano ou, se
posteriormente, com valor de emissão correspondente ao seu
valor patrimonial na data do balancete do mês
correspondente à incorporação das ações e não da época da
contratação, como efetivado pela ré. Confira-se: AgRg no
AREsp 20943/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, 3.a T., j.
26.6.2012.
Nesse sentido, inclusive, foi editada a
Súmula n.o 371 pelo STJ, in verbis: “Nos contratos de
participação
financeira
para
a
aquisição
de
linha
telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado
com base no balancete do mês da integralização”.
Na mesma direção tem se posicionado
esta 35.a Câmara de Direito Privado:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
Prescrição
afastada
-
Contratos
de
participação
financeira - Modalidade 'PEX' - Prescrição vintenária
(CC-1916) e decenal (CC-2002) - Termo a quo do lapso
prescricional - Data da violação do direito - Prejuízo
econômico do autor evidenciado - Aplicação da súmula 371
do STJ - O valor patrimonial das ações (VPA) deve ser
apurado com base no balancete do mês da integralização -
Dividendos e demais frutos devidos - Recurso desprovido,
com observação.” (Apelação n.o 0012486-94.2012.8.26.0099,
Rel. Des. Melo Bueno, j. 24.11.2014)
“Ação condenatória na emissão de diferença de ações de
companhia telefônica com pedido indenizatório subsidiário.
Autor que celebrou contrato de participação financeira em
investimento no serviço telefônico. Emissão de ações em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantidade
inferior
à
devida.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelação da companhia telefônica ré. O E.
STJ, no julgamento dos REsp's n. 1.033-241-RS e n.
1.220.934-RS,
apreciados
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos representativos de controvérsia, firmou o
entendimento de que nos casos em que: (a) houver expressa
previsão
de
retribuição
do
investimento
feito
pelo
contratante, em dinheiro ou pela emissão de ações da
companhia telefônica, sendo pessoal a ação em que se
discute o direito complementação de emissão de ações
decorrentes dos contratos de participação financeira na
aquisição de linhas telefônica, o prazo prescricional
aplicável a tal pretensão é o ordinário, de 20 anos, na
vigência do antigo Código Civil, contados desde a data da
subscrição das ações, e o ordinário, de dez anos, na
vigência do Código Civil de 2002, contados desde a data do
início da sua vigência, observada a regra de transição do
art. 2.028 do CC/2002; (b) não houver previsão contratual
de reembolso, pecuniário ou por emissão de ações das
companhias telefônicas, o prazo prescricional aplicável é
o ordinário, de 20 anos, na vigência do CC/1916, e o de
três anos na vigência do CC/2002, observada a regra de
transição do art. 2.028 do CC/2002, contados este desde 11
de janeiro e 2003, data do início da vigência do Novo
Código, e aquele desde a data do pagamento. Contrato
firmado entre as partes que, de modo incontroverso,
previu, o reembolso por emissão de ações da companhia
telefônica, dos valores investidos na expansão da rede de
telefonia. Prazo prescricional aplicável de dez anos
contado desde a data de início da vigência do novo
CC/2002. Inocorrência da prescrição. Ações emitidas bem
depois da contratação do plano, levando em conta o valor
singelo investido pelo usuário, na data da adesão ao
contrato de expansão da rede, considerando, porém, o valor
da ação na data da incorporação da rede de telefonia
expandida ao patrimônio da companhia telefônica. Emissão
das ações que deveria ocorrer na data da adesão ao plano
ou, se posteriormente, considerando o valor da patrimonial
da
ação apurado
com base no
balancete
do mês da
integralização.
Impossibilidade
de
emissão
de
ações
complementares que se converte em indenização por perdas e
danos. Valor da indenização que corresponderá à diferença
das ações a que o titular teria direito, equivalente ao
capital investido pelo valor patrimonial da ação informado
no balancete mensal da companhia na data da respectiva
integralização (Súmula 371 do STJ), e aquelas que foram
emitidas
posteriormente,
multiplicada
pelo
valor
da
cotação da ação na Bolsa de Valores no fechamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pregão do dia do trânsito em julgado da sentença, conforme
entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do REsp n.
1.025.298/RS,
acrescidas
de
bonificações
e
outros
rendimentos das ações. Desprovimento do apelo da companhia
telefônica ré.” (Apelação 0007290-15.2011.8.26.0347, Rel.
Des. Morais Pucci, j. 24.11.2014)
Dessa forma, demonstrado que a emissão
das ações pertencentes à autora ocorreu em data posterior
ao
dia
da efetiva contratação,
é
devida
a
ela a
complementação
das
ações
correspondentes
ao
valor
patrimonial na data das incorporações, acrescida de todos
os seus respectivos direitos, bonificações, complementos e
haveres, em razão da posição da autora de acionista.
De se observar que, tendo a autora
direito à complementação de ações, faz jus também aos
dividendos e demais bonificações delas resultantes, não
havendo de se falar em ocorrência de prescrição, uma vez
que não havia nem sequer recebido a subscrição dessas
ações. Note-se que os acessórios seguem o principal.
Ademais, a quantidade de ações devidas
à complementação pleiteada será objeto de apuração na fase
de cumprimento de sentença ou em liquidação, se necessário.
Por todo o exposto, nego provimento ao
recurso, com observação.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Telecomunicações de São Paulo S/A.
Apelada: Cleide Maria Valentim
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24572
A ausência de contrarrazões não impossibilita a majoração do
valor dos honorários advocatícios.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que tal ausência impossibilita a majoração, acompanho o voto, ressalvado o meu
entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FA0A628
12
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FB09251
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007908-46.2014.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.